Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001644-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 17.743.487/0001-03 (AGRAVANTE), INGRID MARIA DE ALMEIDA - CPF: 005.905.591-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PLENA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AM Agência de Viagens e Turismo Ltda. – ME e Ingrid Maria de Almeida contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1008241-51.2025.8.11.0045, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de existência de patrimônio declarado pela pessoa física e ausência de documentação completa pela pessoa jurídica. Os agravantes sustentam excessivo formalismo na análise, afirmam impossibilidade momentânea de arcar com as custas e requerem a concessão do benefício, com suspensão da execução. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes comprovaram hipossuficiência apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão do benefício de forma parcial, mediante parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos, e o CPC condiciona o benefício à demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da atividade empresarial.

4. A declaração de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

5. O indeferimento da gratuidade não pode se fundar em presunções abstratas, devendo a análise recair sobre a capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento com despesas essenciais.

6. Os extratos bancários demonstram movimentação financeira regular, com entradas e saídas frequentes, e a declaração de imposto de renda evidencia rendimentos declarados, inexistindo demonstração de colapso financeiro estrutural.

7. O valor da causa, fixado em R$ 60.289,80, não revela custas iniciais desproporcionais em grau extremo, nem há comprovação de que o recolhimento parcelado comprometa o mínimo existencial ou inviabilize a atividade empresarial.

8. Não se configura hipossuficiência plena apta a autorizar a gratuidade integral, mas a inexistência de patrimônio robusto ou liquidez acumulada significativa recomenda solução intermediária.

9. O art. 98, §6o, do CPC autoriza o parcelamento das custas como medida proporcional, apta a assegurar o acesso à jurisdição sem afastar a capacidade contributiva evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

11. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas.

12. A ausência de comprovação de colapso financeiro estrutural afasta a concessão integral da gratuidade da justiça.

13. O parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, constitui medida proporcional para assegurar o acesso à jurisdição quando inexistente hipossuficiência plena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §6o, e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJ-MT, AI no 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJ-MT, AI no 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, DJE 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001644-70.2026.8.11.0000

AM
AGENCIA
DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME E INGRID MARIA DE ALMEIDA X COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AM AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. – ME e INGRID MARIA DE ALMEIDA, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1008241-51.2025.8.11.0045, opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a declaração de imposto de renda da agravante, pessoa física, informa patrimônio no montante de R$ 921.615,50 (novecentos e vinte e um mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos), bem como que a pessoa jurídica não apresentou todos os documentos exigidos.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que a análise realizada foi excessivamente formal. Alegam ter juntado documentos aptos a demonstrar a impossibilidade momentânea de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência e da continuidade da atividade empresarial. Aduzem, ainda, que em demanda análoga, envolvendo as mesmas partes, houve deferimento da gratuidade por outro juízo da mesma Comarca.

Requerem, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e o curso da execução originária até o julgamento final do recurso, bem como o deferimento do benefício da justiça gratuita. Ao final, pugnam pelo provimento integral do agravo (ID. 341567354).

A liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 341767355).

Intimada, a agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida, o argumento de que não houve comprovação idônea da alegada hipossuficiência (ID. 347377358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da verificação da presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça aos agravantes.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em igual sentido, o art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade é devida àquele que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Por sua vez, o art. 99, §3o, do CPC confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, a qual pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento do custeio com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renda superior a três
salários mínimos
, por si só, não afasta a gratuidade, mas constitui elemento relevante quando inexistente prova de comprometimento estrutural da renda.

A propósito:

“(...) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente; (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa mesma linha, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade econômica, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

No caso concreto, os extratos bancários recentes demonstram movimentação financeira regular, com entradas e saídas frequentes ao longo dos períodos analisados. Igualmente, verifica-se da Declaração de Imposto de Renda apresentada rendimentos declarados, porém inexiste patrimônio expressivo ou aplicações relevantes (ID. 341567356).

Ademais, considerando o valor da causa fixado em R$ 60.289,80 (sessenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), as custas iniciais não se revelam desproporcionais em grau extremo. Não há demonstração concreta de que o recolhimento parcelado comprometeria o mínimo existencial dos agravantes ou inviabilizaria a atividade empresarial tampouco impossibilidade momentânea de pagamento.

Não se evidencia, portanto, hipossuficiência plena apta a justificar a concessão irrestrita da gratuidade da justiça.

Por outro lado, também não se pode ignorar que não há patrimônio robusto nem liquidez acumulada significativa. A solução deve, portanto, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando tanto a exoneração indevida quanto a imposição de ônus excessivo.

Embora, em sede de cognição sumária, tenha sido reconhecida plausibilidade quanto ao alegado comprometimento financeiro, o exame detido do conjunto probatório
evidencia
que o agravante percebe renda líquida regular, mantém movimentação bancária ativa e não apresenta quadro de colapso financeiro estrutural.

Tais elementos objetivos afastam a configuração de hipossuficiência jurídica apta a autorizar a concessão integral da gratuidade da justiça. Contudo, à luz do art. 98, §6o, do CPC, mostra-se adequada a concessão do benefício de forma parcial, mediante parcelamento das custas.

O parcelamento das custas constitui providência intermediária adequada, especialmente quando a parte não é hipossuficiente a ponto de justificar a gratuidade integral, mas demonstra que o pagamento imediato e integral pode comprometer o acesso à jurisdição.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Diante disso, a negativa integral do benefício mostra-se juridicamente adequada quanto à gratuidade total, uma vez não demonstrada hipossuficiência plena. Todavia, a concessão do parcelamento das custas processuais revela-se proporcional e suficiente, como medida intermediária apta a assegurar o acesso à jurisdição sem desconsiderar a capacidade contributiva evidenciada nos autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e conceder aos agravantes o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026